Tribunal: TJDFT
Processo: 0733823-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ALIMENTOS AOS FILHOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão agravada, a qual fixou alimentos provisórios em favor de filho. No agravo, o agravante postula concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o pagamento de alimentos provisórios em ao filho e, no mérito, a confirmação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside na obrigatoriedade do dever de pagamento de alimentos provisórios ao filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC). 3.1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante, pois, além de menores, exige-se maior incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. Além disso, inexistem elementos os quais indiquem a inobservância da razoabilidade ou da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Os alimentos aos filhos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art 1.694 e 1703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.